Tribunal: TJBA
Processo: 0500794-86.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500794-86.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WALACE DA SILVA MAGALHAES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI N° 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO E A DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS NÃO CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULAS 231 E 630 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em face da apreensão de 67 "pinos" de cocaína, 10 "trouxinhas" da mesma substância, 04 "trouxas" de maconha e diversos recipientes vazios para acondicionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é possível a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iv) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição retroativa não se configurou, pois nos crimes submetidos ao rito da Lei nº 11.343/2006 o recebimento da denúncia ocorre após a apresentação da defesa preliminar, sendo que no caso o recebimento efetivo deu-se em 09/08/2022 e a sentença em 01/04/2025, período inferior a 04 anos. 4. As provas são suficientes para sustentar a condenação, estando a materialidade comprovada pelos laudos periciais e a autoria demonstrada pelos depoimentos policiais harmônicos e coerentes, que constituem prova válida quando prestados sob compromisso e em consonância com os demais elementos probatórios. 5. A desclassificação para porte para consumo pessoal não é cabível, pois a quantidade significativa de substâncias (67 "pinos" de cocaína, 10 "trouxinhas" de cocaína e 04 "trouxas" de maconha), a diversidade das drogas, o fracionamento em pequenas porções e a apreensão em local conhecido pelo tráfico evidenciam inequivocamente o intuito de mercancia. 6. A atenuante da confissão espontânea não incide no crime de tráfico quando o acusado apenas admite o uso próprio sem reconhecer a traficância, conforme Súmula 630 do STJ, sendo que a mera alegação de ser usuário de maconha não configura confissão do delito imputado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos crimes submetidos ao rito da Lei nº 11.343/2006, o marco inicial para contagem da prescrição retroativa é o efetivo recebimento da denúncia, que ocorre após a apresentação da defesa preliminar prevista no art. 55 da Lei de Drogas. 2. A quantidade significativa de substâncias entorpecentes, sua diversidade, o fracionamento em pequenas porções e a apreensão em local notoriamente usado para tráfico constituem elementos suficientes para caracterizar o intuito de mercancia e afastar a desclassificação para porte para consumo pessoal. 3. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento específico da traficância pelo acusado, não se configurando pela mera admissão de uso próprio da substância. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º e 55; CP, art. 33, §2º; CPP, arts. 203 e 211. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 1926887/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/04/2022 [4]. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500794-86.2020.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante, WALACE DA SILVA MAGALHAES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.